Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729813-56.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A. L. F. G. F., I. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIS FERNANDES GOUVEIA APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos declaratórios (ID 57612250). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador